Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709479-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURADO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Não sendo possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas no 539 e no 541. 5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos clientes, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os valores desembolsados referentes ao IOF, à Tarifa de Cadastro, à Taxa de Avaliação de Bem, ao Registro de Contrato e aos Serviços Terceirizados configuram pagamento ilegal e abusivo, razão pela qual a restituição desses valores deve ser efetuada em dobro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 4o, § 1o, e 6o, inciso V, ambos do CDC, afirmando abusividade da parte contrária, que busca se enriquecer às custas da insurgente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade; d) artigo 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/90, asseverando a ocorrência de anatocismo. Ressalta que mesmo que o Banco Central imponha limites para a cobrança de juros, a instituição cobra juros acima de 32,93% ao ano, valor muito superior ao determinado pelo órgão ou do valor de mercado. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região; e) artigos 4o, caput, 14, e 22, parágrafo único, todos do CDC, alegando que a conduta da parte recorrida representa grave violação à boa-fé objetiva; f) artigos 6o, inciso VI, do CDC, e 8o do CPC, ressaltando que a parte recorrida deve ser condenada a reparar pelos danos materiais e morais causados. Defende, ainda, que ocorreu negativa de prestação jurisdicional e prescrição anual, sem apontar, contudo, os dispositivos legais malferidos, na espécie. Pede, também, que as publicações sejam feitas tão somente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, não merece subir o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência do apelante, e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça” (Id 63246291). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VI, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto “não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023) e AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/10/2024), também aplicáveis aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.623.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/11/2024). No que se refere à alegada negativa de vigência aos artigos 4o, caput, e § 1o, 6o, inciso V, 14, 22, parágrafo único, e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, todos do CDC, assim como no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, também não merece prosperar o inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos fundamentados na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Confira-se: In casu, verifica-se que os dados do financiamento, constantes no item VI do contrato firmado entre os litigantes, informam a taxa de juros de 2,67% a.m. e de 37,82% a.a., enquanto no site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&amp;codigoSegmento=2&amp;codigoModalidade=211101&amp;tipoModalidade=D&amp;InicioPeriodo=2023-12-18) consta que as taxas praticadas pelas instituições financeiras variaram, no mesmo período, de 0,86% a 6,08% ao mês e de 10,87% a 103,12% ao ano. Portanto, contata-se que a taxa prevista no contrato celebrado entre as partes não divergiu de modo distante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. Cabe ressaltar, ainda, que a taxa de juros praticada pela instituição financeira, mesmo se fosse eventualmente superior à média aritmética do mercado na ocasião, não implicaria, por si só, em cobrança abusiva. Nota-se que a taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos clientes, não constituindo um limite de aplicação obrigatória [...] Assim, à despeito de todas as argumentações expendidas pelo autor apelante, tendo em vista que aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato não se verifica” (Id 63246291). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às indicadas teses de negativa de prestação jurisdicional e de prescrição anual, porquanto “a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016